Tribunal: TJES
Processo: 5000003-71.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-71.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA CASTRO DA SILVA ABDALLA e outros
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRA CANCELADA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS AUTORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS (R$2.000,00) PARA CADA RECORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000003-71.2020.8.08.0032

Recorrentes: CAMILA CASTRO DA SILVA ABDALLA e SANDRA RODRIGUES CASTRO

Recorridos: B2W COMPANHIA DIGITAL, AME DIGITAL BRASIL LTDA e BANCO BRADESCO S.A. (RECORRIDO)

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as empresas recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 5557967 - 1ª recorrida
BANCO BRADESCO S/A
, 5557969 - 2ª recorrida
AME DIGITAL BRASIL LTDA
e 5557971 - 3ª recorrida
B2W COMPANHIA DIGITAL-AMERICANAS S.A.
)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelas recorrentes
CAMILA CASTRO DA SILVA ABDALLA e SANDRA RODRIGUES CASTRO
, verifico que sustentam, em síntese:
a)
que a existência de relação de consumo entre os litigantes, justifica a aplicação das normas do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova;
b)
que foi apresentado autos do processo, conjunto probatório comprovando a cobrança indevida originária da primeira compra do aparelho de televisão (pedido n° 02-688347402);
c)
que é cabível a responsabilização solidária das recorridas, pela cobrança indevida de valor pertinente à compra que restou cancelada;
d)
que houve falha na prestação dos serviços, pois a compra foi cancelada pelos recorridos, e após, cobrada indevidamente aos recorrentes;
e)
que devida a

falha na prestação de serviços, os recorridos deverão restituir em dobro o valor cobrado indevidamente das recorrentes, por conta da compra que foi cancelada;
f)
que é cabível a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor das recorrentes;
g)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
h)
que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve a cobrança indevida por parte dos recorridos referente a compra cancelada de eletrodoméstico, e em caso afirmativo, se as recorrentes devem ser indenizadas a título de danos materiais e morais.

Alega a autora Camila Castro da Silva, ora recorrente, que em 30/01/2019 realizou a compra de uma televisão na loja Americanas, por meio do cartão Bradescard em nome da 2ª recorrente, no valor de R$1.499,00, contudo, em razão da venda não ter sido autorizada pela operadora do cartão utilizado, vinculado ao 1º recorrido (
BANCO BRADESCO
), procedeu ao cancelamento da compra.

Sucede-se que ao receber a fatura do cartão referente ao mês de Fevereiro/2019, percebeu a cobrança do valor inerente a compra cancelada, buscando informações junto a 3ª recorrida (
AMERICANAS S.A
), a qual foi informada de que o pedido foi cancelado e após 10 dias úteis seria enviado uma carta de cancelamento para a administradora do cartão, entretanto, até o presente momento o valor da compra não foi estornado.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando a ausência de ato ilícito pelas empresas demandas, uma vez que a cobrança acostada na fatura do mês de fevereiro/2019, refere-se a nova compra realizada no dia 31/01/2019, do mesmo item em que anteriormente a compra havia sido cancelada.

Irresignadas, aduzem as recorrente que na primeira compra foi utilizado o cartão da recorrida Bradescard, a qual originou o pedido nº 02-688347402, no entanto, após o cancelamento da compra em virtude da não autorização desta operadora de crédito, foi feita uma nova compra ainda no dia 31/01/2019, utilizando-se o cartão de crédito vinculado a operadora Nubank, assim sendo, a cobrança objurgada seria indevida o que demonstra a falha na prestação de serviço entre as demandadas.

De outro norte, a loja Americanas alega em sede de contestação e contrarrazões, que a parte autora demandou pleito indenizatório referente a compra de produto já entregue, sob o pedido nº 02-688408211 realizado no dia 31/01/2019, além de declarar que o pedido anterior referente ao mesmo item foi realmente cancelado, não sendo realizada nenhuma houve cobrança em fatura.

Pois bem, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que a primeira compra originou o pedido nº 02-688347402 e foi cancelada, em contrapartida, o pedido sob o nº 02-688408211 foi efetuado com êxito e devidamente entregue, sendo possível apurar ambas informações do espelho do pedido (ID. 5557953).

Nesse sentido, considerando que as compras foram realizadas por cartões distintos e houve a cobrança por compra manifestamente cancelada, restou caracterizada a falha na prestação de serviços entre os recorridos.

Assim, extrai-se do atendimento via Chat junto a 3ª recorrida sob o protocolo n° 2519032829402, informação de em até 10 dias úteis seria enviada carta a empresa de crédito para devolver o valor cobrado (ID. 5557953). Além disso, é possível verificar a informação passada por uma atendente, de que o estorno já teria sido solicitado (ID. 5557953).

Nessa senda, ao meu alvitre, as autoras, ora recorrentes, se desincumbiram do ônus de produzir as provas necessárias para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I , do Código de Processo Civil.

Sendo assim, com a devida vênia, entendo que a sentença merece reforma para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente, bem como condenar as partes recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais, considerando a existência de responsabilidade solidária das empresas, já que participaram da cadeia de fornecedores de bens de consumo, que resultou na cobrança indevida.

Assim, tendo em vista a comprovação de má-fé do fornecedor de serviço, é cabível a devolução em dobro do valor cobrado, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que 3ª recorrida (
AMERICANAS S.A
), informou a consumidora quanto ao cancelamento da compra e consequente estorno do valor cobrado, entretanto, quedou inerte, não efetuando a restituição do valor e alegando que o produto já havia sido entregue, quando na realidade tratava-se de compra feita por outro cartão de crédito.

No que tange ao pedido de indenização a título de danos morais, entendo que merece prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelas recorrentes e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, e por conseguinte:

i) CONDENAR as partes recorridas solidariamente a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório.

ii) CONDENAR as partes recorridas solidariamente, ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente, a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)